Tribunal: TJDFT
Processo: 0724818-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724818-03.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: MARCIO SOUZA LEITE, PRISCILA CHAVES PEREIRA D E S P A C H O EMPLAVI REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 49405188 que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se os Agravados para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator